Tribunal: TJDFT
Processo: 0732178-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ITBI. AQUISIÇÃO DE MEAÇÃO DE IMÓVEL COMUM. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou "PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel informado pelos autores, bem como condenar o requerido a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.923,20 (mil novecentos e vinte e três reais e vinte centavos)."
3. Em suas razões recursais o DISTRITO FEDERAL requer que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sustentando regularidade no lançamento do imposto e no valor do ITBI apurado. Aduz que a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é o valor de mercado do lote, sem a aplicação do desconto de 25% conferido pela TERRACAP. Alega que o Tema Repetitivo 1.113 do STJ não é aplicável, visto que no DF o lançamento do ITBI ocorre de ofício, e não por homologação.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 5319523). A recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir a base de cálculo correta para a cobrança do ITBI, em relação à aquisição de lote abrangido pelo Programa de Regularização Fundiária - REURB-E/TERRACAP, segundo o qual o alienante concede desconto para pagamento à vista.
6. No âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre transmissão de bem imóvel - ITBI é disciplinado pela Lei n.o 3.830/2006, dispondo os artigos 5o e 6o que a base de cálculo do Imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, enquanto o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
7. Assim, segundo a parte final do art. 6.o, da Lei n.o 3.830/2006, não é possível concluir que o lançamento do ITBI no âmbito do Distrito Federal é originariamente de ofício, o que não afasta a aplicação do Tema Repetitivo no 1.113 ao caso concreto.
8. O Tema Repetitivo 1.113, do STJ (REsp 1.937.821/SP, de 24/02/2022), firmou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
9. No caso, a base de cálculo do ITBI é o valor constante na escritura pública de compra e venda, correspondente a R$140.713,55 (cento e quarenta mil setecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), conforme reconhecido na sentença (ID 53195224).
10. Nesse contexto, entendendo o recorrente que o valor líquido da venda (após o desconto dado pelo alienante) diverge do valor de mercado, pode arbitrar outro valor para a base de cálculo, desde que previamente instaure processo administrativo para esse fim, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema Repetitivo no 1.113 anteriormente citado. Nesse sentido: acórdãos no 1743549, 1407935, 1424425 e 1778800 da Terceira Turma Recursal.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.